Tribunal: TJPA
Processo: 0809553-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809553-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

AGRAVADO: VALDESSON LOUREDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o bloqueio da CNH do agravante por suspeita de fraude na emissão do documento. O agravante sustenta que o DETRAN/PA não comprovou sua participação em fraude e que o bloqueio viola seus direitos, sem instauração de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspeita de fraude na emissão da CNH justifica o bloqueio cautelar do documento, sem a prévia instauração de procedimento administrativo e sem a comprovação de participação do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que permite o bloqueio cautelar da CNH por suspeita de fraude, mesmo sem procedimento administrativo prévio, quando presentes indícios suficientes.

4. A emissão da CNH do agravante coincide com os dados de um falecido, o que reforça a suspeita de fraude. Não foi comprovada a regularidade da habilitação no Estado do Tocantins, o que justifica a manutenção do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: O bloqueio cautelar de CNH por suspeita de fraude é permitido quando presentes indícios suficientes, independentemente de procedimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTB, arts. 22 e 148.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgInt nº 193.395, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.07.2018; TJPA, AgInt nº 757303, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, j. 21.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDESSON LOUREDO DUARTE,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17348135) de minha relatoria, na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº: 0800496-73.2023.8.14.0050).

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a decisão agravada não merece prosperar, pois deu razão ao Detran/PA que informa que foi verificada “suspeita de fraude”. Ocorre que o órgão de trânsito não trouxe qualquer comprovação de que o agravante tenha contribuído para a suposta fraude.

Ressalta-se que a numeração dos processos é de inteira responsabilidade do órgão de trânsito, não cabendo ao agravante, como particular, influenciar na referida numeração e nos dados constantes do processo, salvo se o órgão de trânsito comprovar a existência de conduta criminosa, o que, no presente caso, não há qualquer indício.

Alega-se que não houve qualquer informação sobre a instauração de procedimento administrativo para apurar a suspeita de fraude relatada, que garantisse o contraditório e a ampla defesa ao agravante. Dessa forma, há prova inequívoca da probabilidade do direito do autor/agravante, já que, enquanto não houver comprovação de sua responsabilidade quanto à suposta fraude, ele deve ser considerado habilitado para conduzir veículo automotor na categoria para a qual concorreu, tendo em vista que se submeteu a todas as fases previstas na legislação.

Ao final, requer que seja recebido o recurso para, em juízo monocrático de retratação, julgue pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18213153).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada, constatei que o congênere do Estado do Tocantins, onde o agravante teria confeccionado a sua habilitação em 17.11.1988, com os dados da pessoa falecida no Estado do Paraná, ainda não respondeu ao DETRAN/PA quanto a regularidade do processo que levou a emissão da CNH em nome do agravante.

Com efeito, salvo melhor juízo, entendo estar presente grande probabilidade de fraude na emissão da CNH referente ao Registro Nacional de Habilitação nº 0369111902 com os dados da parte agravante, visto que coincidem, até na data da primeira habilitação do Recorrente, com a data de expedição da 1ª habilitação do Sr. YVONNE FUMIERE (falecido), ou seja, a data é exatamente a mesma que consta no cadastro do agravante, dia 17/11/1988, conforme página 15 dos autos.

Ademais, o agravante não fez qualquer esforço no sentido de esclarecer quanto a regularidade de sua primeira habilitação no Estado do Tocantins e com a mesma data do falecido condutor, informações fundamentais para o Juízo de origem decidir a demanda. O DETRAN/PA tentou obter tais dados e não teve resposta. O certo é que não se trata, reitera-se, de o agravante ser tido como morto nos cadastros do agravado e sim de ter a sua primeira habilitação o mesmo número e data de renovação da pessoa cadastrada no Estado do Paraná, na qualidade de falecida.

Da mesma forma que o agravado, entendo haver o
periculum in mora inverso
e risco à sociedade de manter habilitada pessoa que, possivelmente, não cumpriu as exigências legais à obtenção do direito de dirigir, considerando não ter trazido aos autos da ação manejada provas cabais de que sua primeira habilitação foi obtida de forma escorreita no Estado do Tocantins, inclusive não trazendo qualquer documento que espancasse a dúvida levantada.

Ainda que a decisão atacada diga não verificar risco de irreversibilidade do provimento, considerando que a CNH poderá ser cancelada a qualquer momento, prefiro ficar ao lado da sociedade, ante a grande probabilidade de fraude na obtenção do documento, face a frágil argumentação do agravante, entendendo sim haver o risco in verso à toda sociedade ao se manter uma CNH, cuja confecção primeva com a mesma data e número de uma pessoa falecida no Estado do Paraná, não deve ser autorizada pelo menos até o magistrado da comarca de Santana do Araguaia instruir o feito com o amplo contraditório ao Recorrente e ao Recorrido.

Nesses termos, é de fácil constatação que o DETRAN agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH do agravante, visto que a medida se mostra consentâneo com o exercício regular das atribuições da autarquia, assim como ao exercício do poder de polícia.

A propósito, já decidiu este Tribunal em casos de bloqueio de CNH’s:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO
.
BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO IMEDIATO CASO O INTERESSADO COMPAREÇA AO DETRAN/CIRETRAN COMPROVANDO IDONEIDADE.
RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02801473-11, 193.395, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13) .............................................................................................

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – Na Portaria nº 2432/2015/DG/GAG, expedida pelo DETRAN/PA, em 21.08.2015 (nº 477207), fora previsto o bloqueio das CNHs decorrentes de transferência de jurisdição, infundadas, do Estado do Tocantins ao Estado do Pará; 2 – Na hipótese em julgamento, merece reproche a decisão vergastada, uma vez que, buscando resguardar a supremacia do interesse público e a segurança no trânsito, bem como, diante da existência de um procedimento apuratório realizado pela Autarquia de trânsito,
que demonstra indícios de fraude na concessão da CNH do Agravante, em sede de cognição sumária, merece guarida a alegação do Recorrente, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau a fim de que seja mantido o bloqueio da Carteira de Habilitação do Agravado.
3 - Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de primeiro grau. Decisão unânime Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2018. Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (757303, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-07-26)

Ademais, o bloqueio administrativo é válido somente até que o interessado compareça espontaneamente ao DETRAN/PA, e comprove idoneidade no processo de habilitação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/10/2024